Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Perdimento de arma de fogo e munições. Condenação em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar. Policial militar da reserva diagnosticado com problemas psiquiátricos.
1 – Não há direito líquido e certo ao condenado por crimes que envolvam violência doméstica e familiar - policial militar da reserva diagnosticado com distúrbios psiquiátricos - em ter restituídas arma e fogo e munições apreendidas em seu poder e que tiveram decretadas o perdimento.
2 - O fato de o impetrante ser policial militar não lhe dá o direito de per si ser restituída a arma de fogo -- a licença dada ao policial militar para portar arma de fogo visa viabilizar o exercício de suas funções.
3 – Notícias de que o impetrante tem distúrbio psiquiátrico, eleva o risco de ofender a integridade da vítima, por não aceitar o término do relacionamento, não sendo recomendada a restituição da arma de fogo e munições.
4 – Segurança denegada.